Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AVAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – embargos à execução que está fundamentada em um cheque com aval do agravado-embargante. O embargante-executado alega a existência de fraude na assinatura aposta no título de crédito, que não seria sua, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução
2. Decisão anterior – A decisão agravada recebeu os embargos à execução, com efeito suspensivo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
III – Razões de decidir
4. Em regra, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, art.919, §1o, do CPC.
5. A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação. O embargante-agravado suscitou a falsidade da assinatura no título executivo, argumentando que consta apenas uma rubrica sem qualquer outra identificação, juntou boletim de ocorrência e postulou a realização de perícia grafotécnica, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo deve ser mantida.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945493, 0737837-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1319343, 07332813620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021.